Tribunal: TJBA
Processo: 8026772-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026772-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: PALOMA OLIVEIRA DE FREITAS Advogado(s): JOAO PEDRO DE AZEVEDO DRUBI AGRAVADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE FIDELIDADE. LIMITAÇÃO DE EMISSÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação ajuizada contra companhia aérea, objetivando suspender limitação imposta no programa de fidelidade "VOE AZUL", que restringe a utilização de pontos/milhas a apenas 7 (sete) emissões anuais. A Agravante alegou necessidade de emitir passagens para acompanhamento médico de sua mãe idosa, portadora de Doença de Chagas, em São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em face da alegada abusividade da limitação contratual e urgência médica. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela antecipada exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano. 4. Quanto à probabilidade do direito, a Agravante não juntou o regulamento completo do programa de fidelidade ou contrato comprobatório da relação jurídica, documento essencial para verificar se a limitação questionada possui previsão contratual. 5. Quanto ao perigo da demora, não foi apresentada documentação médica que comprove a urgência da viagem por necessidade de saúde da mãe da agravante, sendo insuficiente a mera alegação. As questões relacionadas à alegada abusividade contratual demandam dilação probatória adequada, não sendo cognoscíveis em sede de tutela antecipada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A tutela antecipada exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível sua concessão quando ausentes tais requisitos, especialmente em casos que demandam instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI nº 51918931420258217000, 12ª Câmara Cível, Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, j. 14.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026772-72.2025.8.05.0000, sendo Agravante Paloma Oliveira de Freitas e Agravada Linhas Aéreas Brasileiras S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator